Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-84.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000445-84.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIRLENE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). CAPITALIZAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal celebrado com instituição financeira. A autora alegou abusividade na taxa de juros aplicada, divergência entre o percentual contratado e o custo efetivo total (CET), capitalização indevida, falha no dever de informação e onerosidade excessiva. Requereu a adequação dos encargos à taxa média de mercado, a descaracterização da mora, restituição em dobro de valores supostamente pagos a maior e indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu pela legalidade da contratação, reconhecendo a inexistência de abusividade, o que motivou o recurso da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros contratada é abusiva à luz da média de mercado; (ii) definir se há ilegalidade na capitalização dos juros remuneratórios; (iii) apurar se o sistema de amortização adotado (Tabela Price) é válido; (iv) avaliar a existência de violação ao dever de informação e consequente onerosidade excessiva; e (v) determinar se é cabível a repetição do indébito em
dobro e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios de 4,59% ao mês contratada entre as partes é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a livre pactuação dos juros remuneratórios entre instituições financeiras e consumidores, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano e irrelevante a mera adoção de taxa superior a esse percentual.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada em contratos firmados após a vigência da MP nº 1.963-17/2000 (atualmente MP nº 2.170-36/2001), sendo suficiente a previsão de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é lícita e não implica, por si só, prática de anatocismo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O Custo Efetivo Total (CET) inclui, além dos juros remuneratórios, outros encargos legais e não se confunde com a taxa de juros, não sendo parâmetro exclusivo para apuração de eventual abusividade contratual.

A ausência de prova de que os encargos contratados colocaram a consumidora em desvantagem exagerada afasta a possibilidade de revisão contratual com base na onerosidade excessiva ou falha no dever de informação.

Inexistente cobrança indevida, não se configura hipótese de repetição do indébito simples ou em dobro, tampouco há fundamento para indenização por danos morais.

Mantida a improcedência dos pedidos, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A taxa de juros inferior à média de mercado não configura abusividade, afastando a possibilidade de revisão judicial do contrato.

É válida a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados após a vigência da MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada.
A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é lícita e não caracteriza, por si só, anatocismo.
O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não serve isoladamente como indicador de abusividade.

A ausência de cobrança indevida impede a repetição do indébito e a indenização por danos morais em contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e V; 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CC, arts. 406 e 591; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 381, 382 e 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no Ag 1.411.490/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.09.2012, DJe 13.09.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.